Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-96.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Reparação de danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes – Colisão de motocicleta e ônibus – Apelo do autor - Invalidez permanente com redução de mobilidade - Alegação de culpa exclusiva e responsabilidade da ré - Nexo de causalidade e culpa não comprovados – Apelo da seguradora – Ônus sucumbenciais na lide secundária –

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Reparação de danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes – Colisão de motocicleta e ônibus – Apelo do autor - Invalidez permanente com redução de mobilidade - Alegação de culpa exclusiva e responsabilidade da ré - Nexo de causalidade e culpa não comprovados – Apelo da seguradora – Ônus sucumbenciais na lide secundária – Inteligência do art. 129, parágrafo único, do CPC - Improcedência da ação em primeiro grau, bem como da lide secundária – Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11o do CPC - Recurso do autor desprovido, provido o recurso da seguradora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001881-
96.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado WELITON
PORTELA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante COMPANHIA MUTUAL
DE SEGUROS e Apelado VIP VIAÇÃO ITAIM PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo da Seguradora e negaram provimento ao recurso do autor. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002 -Voto no 21898 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Weliton Portela Lima
Apelada: VIP Viação Itaim Paulista Ltda e Companhia Mutual de Seguros (Em
liquidação extrajudicial)
Juiz(a): Adriana Borges de Carvalho
Voto 21.898
APELAÇÃO Responsabilidade civil Acidente de trânsito
Reparação de danos morais, materiais, estéticos e lucros
cessantes Colisão de motocicleta e ônibus Apelo do autor -
Invalidez permanente com redução de mobilidade - Alegação de
culpa exclusiva e responsabilidade da ré - Nexo de causalidade e
culpa não comprovados
Apelo da seguradora
Ônus
sucumbenciais na lide secundária Inteligência do art. 129,
parágrafo único, do CPC - Improcedência da ação em primeiro
grau, bem como da lide secundária Honorários advocatícios
majorados nos termos do art. 85, § 11o do CPC - Recurso do
autor desprovido, provido o recurso da seguradora.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais em razão de acidente de trânsito que WELITON PORTELA DE LIMA
move em face de VIP - VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA e COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS, julgada improcedente, bem como a demanda
secundária entre denunciante e denunciada. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em R$ 1.000,00, aplicado por analogia ao art. 85, §
8o do CPC, observados os termos do art. 98, §2o e §3o, CPC. Na lide
secundária não há verba a ser ressarcida nem sucumbência.
Embargos de declaração opostos pela denunciada, ao
qual foi negado provimento (fls. 691).
Apelo do autor pretendendo a reforma da
sentença, alegando em síntese, que o juízo agiu equivocadamente sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002 -Voto no 21898 – São Paulo
3
observar atentamente as provas dos autos. Reitera os argumentos
iniciais, afirmando que o apelado agiu com imprudência, negligência e
imperícia ao invadir a contramão da pista contrária sem observar as
normas de trânsito ao efetuar uma curva. Relata que o documento
considerado pelo juízo é um croqui e se trata de documento interno sem
valor legal, eis que utilizado pela apelada e eivado de parcialidade. Os
fatos narrados na inicial restaram comprovados pela prova pericial que
foi ignorada. Teve sua rotina alterada, além de abalo emocional em razão
das lesões adquiridas que culminaram em invalidez permanente.
Ademais, não há prova cabal de culpa exclusiva do apelante. Afirma ser
incontroverso que a conduta do apelado acabou provocando o acidente
em questão. Por essa razão requer a condenação do apelado nos termos
da inicial e caso não haja entendimento pela culpa exclusiva do apelado,
que seja considerado no mínimo, a culpa concorrente das partes.
Por sua vez, apela também a denunciada à lide
apenas com intuito de obter a condenação da ré denunciante ao
pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária.
Recurso do autor respondido pela ré (fls. 712/722) e
pela denunciada (fls. 724/738).
Recurso da seguradora respondido (fls. 748/752).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor em 11 de abril de 2015,
por volta das 5:00 horas, conduzia a motocicleta placa MHW 4058 pela
Estrada do M. Boi Mirim, altura do no 6.203 Jardim Ângela, quando
teve sua trajetória interceptada pelo coletivo de placa DJF 7992, de
propriedade da ré. Afirma o autor que o condutor do veículo, na curva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002 -Voto no 21898 – São Paulo
4
na contramão de direção avançou na faixa onde trafegava, não sendo
possível evitar o acidente que o acometeu. Sustentou que sofreu
gravíssimas lesões, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital do
Campo Limpo, aonde foi atendido e internado com alta hospitalar em
22.04.2015. Foi acometido de fratura exposta de fêmur esquerdo e
fratura fechada de ossos do antebraço esquerdo, tendo que ser
submetido a tratamento cirúrgico. Ressalta que é canhoto e as lesões
sofridas lhe causaram sérios transtornos, além de ter adquirido diversas
cicatrizes. Afirma que o laudo do IML comprova sua incapacidade total
para as atividades habituais por mais de trinta dias e a incapacidade
permanente para o trabalho. Reclama a condenação ao pagamento pelos
danos materiais, morais e estéticos sofridos diante da culpa exclusiva do
motorista do coletivo réu, bem como aos lucros cessantes até sua
convalescença. Sugere o valor de R$ 100.000,00 a título de indenização
por danos morais; o valor correspondente a um salário mensal ou na
falta de comprovação, de um salário mínimo, a título de lucros cessantes;
pensionamento correspondente a importância do trabalho para o qual se
inabilitou considerando seu salário mensal e indenização pelo dano
estético a ser fixado.
A ré citada contestou requerendo em preliminar
denunciação à lide da seguradora COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
para responder nos limites da apólice e inépcia da inicial. No mérito,
sustentou inexistência de culpa, por não restar demonstrada sua
responsabilidade. A culpa é do autor ao fazer manobra em sentido
contrário, invadindo a faixa de rolamento por onde trafegava o coletivo.
Impugnou os danos alegados na inicial. Requereu a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002 -Voto no 21898 – São Paulo
5
A denunciada citada contestou, informando que se
encontra em regime especial de liquidação extrajudicial, pugnando pela
improcedência do pedido.
Saneado o feito, foi deferida a produção de prova
pericial médica, prova documental e oral.
Laudo a fls. 564/571.
A ação foi julgada improcedente, bem como a lide
secundária.
No mérito, razão não assiste ao autor, comportando
reparo a insurgência da seguradora.
Pelos fatos narrados a controvérsia reside na
comprovação de quem efetivamente foi a responsabilidade pelo
acidente que vitimou o autor.
Carreado aos autos está o laudo da Superintendência
da Polícia Técnico-Científica Instituto Médico Legal do Estado de São
Paulo (fls. 23).
As provas coligidas no caso sub judice demonstram
que efetivamente ocorreu o acidente de trânsito envolvendo as partes
conforme se depreende do Boletim de Ocorrência encartado, no qual
constou que os veículos envolvidos no acidente foram removidos da via,
pois gerava riscos de novos acidentes e prejudicava o fluxo de trânsito,
restando o local prejudicado para a realização de perícia.
Em que pese as alegações do recorrente autor, não
se vislumbra elementos materiais que possibilitem aferir a determinação
segura da velocidade ou dinâmica, que é fator determinante à ocorrência
do acidente, de quaisquer veículos envolvidos no embate ou ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002 -Voto no 21898 – São Paulo
6
evidências de eventual imprudência do motorista do coletivo.
E, diante da ausência de perícia técnica, fotografias
ou croqui do local do acidente, resta absolutamente frágil e precário o
quadro probatório que justifique o acolhimento da pretensão recursal do
autor.
Demais, embora não haja prova de que a motocicleta
era conduzida em alta velocidade, também não há prova de que o
acidente ocorreu porque o réu não atentou para as normas de trânsito,
vindo a dar causa ao sinistro. Os danos foram verificados, todavia não
restou comprovada a culpa pelo acidente ocorrido, ante a falta de
elementos que comprovem a versão do autor.
A prova oral produzida nos autos não é uníssona a
respeito dos fatos noticiados pelo autor, que não arrolou nenhuma
testemunha.
Quando de suas declarações em juízo, o autor afirma
que não se recorda muito bem do acidente. Só lembra que ao efetuar
uma curva, bateu num ônibus. Também não se recorda se havia alguém
com ele na moto.
A testemunha informante Antonio Calixta de
Medeiros afirma que era o motorista do ônibus e ao finalizar a curva
numa via de mão dupla, o motociclista veio ao seu encontro impactando
com o ônibus. Afirma que não entrou na contramão e que a iluminação
do local era satisfatória/razoável.
A testemunha da ré Marciel Pereira Mesquita,
afirma que presenciou o acidente. Estava no carro a frente, considerando
o sentido da motocicleta do autor. Cruzou com o ônibus envolvido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002 -Voto no 21898 – São Paulo
7
acidente, que não estava na contramão. Não sabe informar se a moto
invadiu a pista, mas viu o acidente pelo retrovisor.
A testemunha informante Rodrigo Gomes da Silva,
afirma que era o cobrador do ônibus. No momento do acidente estava
cochilando e se recorda do que foi falado. Ouviu o barulho da batida.
Confirma que o autor sofreu fraturas, que estavam expostas. Sabe que a
via é estreita e acha que o motociclista abriu demais para fazer a curva.
Incontestável que a situação vivenciada pelo autor
lhe trouxe sequelas. Contudo, pelo conjunto fático probatório não se
pode invocar a culpa exclusiva de qualquer das partes diante da ausência
de efetiva demonstração de que um deles tenha infringido alguma
norma de trânsito.
Ressalte-se que consta do prontuário médico de
admissão do autor no Hospital em que foi socorrido que foi constatado
hálito etílico e relatado uso de cocaína e maconha, o que conduz ao
entendimento de que se encontrava o autor embriagado e drogado no
momento do acidente e, assim, com seus reflexos, equilíbrio e
mobilidade física prejudicados, contribuindo para o resultado.
Dessa forma, por ausência de outras provas capazes
de mitigar a força probante do que consta dos autos e levando-se em
conta as circunstâncias do caso concreto, infere-se que o autor não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar suas alegações, pese
embora a sequela do acidente, o que enseja o afastamento do dever
reparatório civil buscado nesta ação.
Resta análise da lide secundária.
Respeitado o entendimento do juízo sentenciante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-96.2017.8.26.0002 -Voto no 21898 – São Paulo
8
não há eximir a responsabilidade da denunciante de arcar com as verbas
de sucumbência da denunciada.
De acordo com o preconizado pelo art. 129,
parágrafo único, do CPC: “Se o denunciante for vencedor, a ação de
denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da
condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência
em favor do denunciado”.
Assim, a ré denunciante é sucumbente na lide
secundária e ressarcirá a seguradora denunciada pelas custas processuais
despendidas, corrigidas a partir dos respectivos desembolsos, bem como
pagará os honorários advocatícios do patrono da denunciada, corrigidos
a partir da sentença, nos termos da lei.
Em razão da sucumbência, deverá a parte vencida
arcar com o pagamento das custas e despesas do processo e verba
honorária do patrono do vencedor, ficando os honorários advocatícios
fixados na sentença majorados para R$ 1.500,00, nos termos do artigo
85, § 11o, observados os termos do art. 98, § 2o e § 3o, todos do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do
autor, provido o apelo da seguradora.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator